Tribunal: TJSP
Processo: 2145230-10.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de concessão de aposentadoria especial julgada improcedente – Alegação de prova nova – Art. 966, VII, CPC - Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP – Documento que não pode ser qualificado como prova nova - Prova nova que remete ao momento da descoberta e não da produção – Existência do PPP de conhecimento do autor – Documento que por si só não garante

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de concessão de aposentadoria especial julgada improcedente – Alegação de prova nova – Art. 966, VII, CPC - Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP – Documento que não pode ser qualificado como prova nova - Prova nova que remete ao momento da descoberta e não da produção – Existência do PPP de conhecimento do autor – Documento que por si só não garante pronunciamento favorável – Julgamento de improcedência da ação rescisória.